Tribunal: TJSP
Processo: 0051569-79.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0051569-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é peticionário
ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
julgaram improcedente a presente revisão criminal requerida por MARCO
ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA, nos termos da fundamentação delineada.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, SÉRGIO RIBAS,
MARCO ANTÔNIO COGAN, ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO E
OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051569-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14830
2
Revisão Criminal no 0051569-79.2019.8.26.0000
Peticionário: Rogério Alves de Oliveira
Comarca: Campinas
Voto no 14830
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, do
CP. Pedido absolutório ou de desclassificação delitiva
para porte para consumo e, subsidiariamente, de
redução da pena-base. Inviabilidade. Impossibilidade,
como regra, de nova valoração probatória em sede
revisional. Acusado portador de maus antecedentes e
reincidente.
Compensação
entre
confissão
e
reincidência realizada na origem. Revisão criminal
conhecida e julgada improcedente.
Trata-se de revisão criminal (fls. 04/12) interposta por
ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA em face do v. Acórdão (fls. 260/267 dos autos
originários) alcançado pelo trânsito em julgado, proferido pela 15a Câmara de Direito
Criminal deste Egrégio Tribunal que, em sede de apelação interposta pela defesa, deu
parcial provimento ao recurso, reduzindo a reprimenda para 5 (cinco) anos, 10 (dez)
meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) diárias de
multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de tráfico de drogas (cf. art. 33, caput,
da Lei no 11.343/06).
Insatisfeito, o requerente persegue novo exame da causa,
pleiteando, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal (CPP),
buscando sua absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico ilícito de
entorpecentes, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta imputada ao
peticionário para aquela tipificada no art. 28 da Lei de Regência. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051569-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14830
3
requer a fixação da pena básica no mínimo legal.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
conhecimento da revisão criminal, indeferindo-a na parte conhecida (fls. 20/43).
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 29 de novembro de 2018, por volta
das 12h58, na Rua dos Jacarandás, no 374, Boa Vista, na cidade de Campinas,
ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA, ora peticionário, trazia consigo, para consumo de
terceiros, drogas, consistentes em 23 invólucros contendo cocaína, substância essa
capaz de causar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar (fls. 104/106 dos autos de origem).
Antes de qualquer enfoque, cumpre ressaltar que o escopo da
revisão criminal é o reexame de sentença condenatória ou decisão condenatória
proferida por tribunal, cujo trânsito em julgado tenha se verificado. Assim, por meio
desta ação autônoma de impugnação, excepciona-se a coisa julgada, o que pode
implicar na alteração da classificação da infração, absolvição do réu, modificação da
pena ou anulação do processo.
Nos termos do art. 621, do CPP, a revisão criminal é cabível nos
seguintes casos:
I - quando a sentença condenatória for contrária
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051569-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14830
4
III - quando, após a sentença, se descobrirem
novas provas de inocência do condenado ou de circunstância
que determine ou autorize diminuição especial da pena.
O seu pressuposto lógico de cabimento é a ocorrência do
trânsito em julgado, salientando-se, por oportuno, que não se trata de uma via ampla,
pois presentes os requisitos específicos de admissibilidade. Não se trata, destarte, de
nova ação.
Tecidas tais considerações, cumpre salientar que, a rigor, atendo-
se ao texto do Diploma Processual, seria o caso de não se conhecer do recurso.
Todavia, em respeito à jurisprudência deste E. Tribunal, pautada
no amplo exercício do direito de defesa, (v. RC no 0034109-55.2014.8.26.0000, Rel.
Des. Encinas Manfré, j. 8.1.2016), conhece-se do pleito revisional.
Com efeito, a materialidade delitiva restou cabalmente
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e exame químico-
toxicológico, tudo em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste, e se firma das circunstâncias em
que se deu a apreensão do entorpecente.
Os policiais narraram que na data dos fatos estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram o réu em atitude suspeita, em local de
conhecido como ponto de venda de drogas. Relataram que o peticionário, ao perceber a
aproximação da viatura, tentou se evadir, sendo, contudo, abordado e surpreendido na
posse de uma porção de drogas e com o valor de R$ 85,50. Aduziram ainda terem
encontrado, no caminho pelo qual percorreu o acusado quando da fuga, outras 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051569-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14830
5
porções de drogas acondicionadas da mesma forma que aquela que foi encontrada com
ele.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que “(...)
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar
na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade
da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no 477171/SP, C. 5a Turma, j.
em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas -
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (HC
74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos policiais,
notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham motivos para
atribuir crimes de tais gravidades ao peticionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051569-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14830
6
O peticionário, na fase policial, admitiu a prática delitiva. Disse
ser usuário de crack e estar devendo o valor de R$ 780,00 para um traficante, motivo
pelo qual estava ajudando na “biqueira”. Aduziu que na data dos fatos lhe foi entregue
um kit drogas com 23 porções de cocaína para ser entregue no ponto de vendas. Ao
chegar ao local, se deparou com os policiais militares, fugiu então em sua bicicleta.
Alegou que ao tentar esconder as drogas foi surpreendido pelos militares. Em juízo,
todavia, passou a negar a imputação, alegando ser usuário de cocaína e na ocasião
estava apenas comprando a droga.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que os depoimentos dos policiais,
associados ao modo da prisão bem como apreensão das substâncias entorpecentes, além
dos dizeres do peticionário em sede policial, fazem emergir a figura típica do tráfico, já
que suficientemente comprovado pelos elementos de prova.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição em relação do
crime de tráfico de drogas.
De acordo com esta linha de raciocínio, adequada a condenação
pela traficância, nos termos constantes da exordial acusatória, não há, pois, que se falar
em possível absolvição ou enquadramento no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em vista
que o modo que se deu a prisão e a quantidade de drogas, que induzem raciocínio
diverso.
Cumpre novamente ressaltar que, em sede de revisão criminal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051569-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14830
7
incabível nova valoração de prova, sob pena de desvirtuar o escopo de tal instrumento
processual, em atentado à segurança jurídica, de tal maneira que, salvo em caso de
equívoco manifesto, não se pode rever o entendimento já consolidado.
Assim, determinada a reprovação penal do recorrente, tem-se
que a dosimetria da pena e regime inicial de cumprimento não comportam reparo, pois
fixada em estrito cumprimento aos ditames legais.
Salienta-se, por oportuno, ser de rigor a fixação da pena-base em
1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP e art. 42, da Lei no
11.343/06, tendo em vista os maus antecedentes atestados pelo peticionário (fls. 134 da
origem), recrudescimento este que se revela razoável e proporcional ao caso, e está
alinhada com os parâmetros traçados pela jurisprudência.
Na segunda fase, corretamente considerada a reincidência do
peticionário (fls. 134/137).
Anoto que não se verifica no caso vertente o bis in idem alegado
pela defesa, uma vez que as condenações utilizadas para valoração dos maus
antecedentes e para aferição da reincidência são distintas.
A propósito:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO
QUALIFICADO. ESCALADA. EXAME PERICIAL NÃO
REALIZADO.
INEXISTÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVAS
PARA
A
NÃO
REALIZAÇÃO
DA
PERÍCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
AFASTAMENTO
DA
QUALIFICADORA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051569-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14830
8
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
SIMPLES.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA-BASE ACIMA
DO MÍNIMO. PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E
MAUS
ANTECEDENTES.
DECOTE
DA
CONDUTA
SOCIAL
E
PERSONALIDADE.
REINCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES
ANTERIORES NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS DA
DOSIMETRIA QUANDO SE TRATA DE PROCESSOS
DISTINTOS.
REGIME
FECHADO.
PACIENTE
REINCIDENTE
E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.
269/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie.
No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial,
tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de
ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. A
jurisprudência desta Corte entende que, para reconhecimento
da qualificadora da escalada, é imprescindível a realização de
exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros
meios probatórios somente se não existirem ou tenham
desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem
a confecção do laudo. 3. No caso em análise, as instâncias
ordinárias, ao apreciarem a questão, não apresentaram
justificativas para a não realização da perícia. Dessa forma,
deve ser afastada a qualificadora referente à escalada, razão
pela qual deve ser desclassificado o delito imputado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051569-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14830
9
paciente para furto simples. 4. Em relação à exasperação da
pena-base, os argumentos apresentados pelas instâncias
ordinárias não foram totalmente idôneos. Isso porque foram
utilizadas seis condenações para valorar negativamente a
personalidade, a conduta social e os maus antecedentes.
Contudo, ao analisar as folhas de antecedentes juntadas aos
autos, verifico que dessas seis condenações, apenas duas
constam com trânsito em julgado, ambas aptas a configurar a
reincidência. 5. Dessa forma, restando apenas essas duas
condenações, uma será utilizada para valorar negativamente
apenas os maus antecedentes e a outra será utilizada na
segunda fase para fins de reincidência. 6. Vale ressaltar que
não há se falar em bis in idem, porquanto as condenações
pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus
antecedentes na primeira fase, bem como para agravar a pena
na segunda fase, a título de reincidência, sem ocorrência de
bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos.
7. Não há se falar em regime semiaberto, tendo em vista que o
paciente é reincidente e as circunstâncias judicias do art. 59
não lhe são favoráveis. Inaplicabilidade do enunciado n.
269/STJ. 8. Habeas corpus não conhecido. Concedida a
ordem, de ofício, para afastar a qualificadora e redimensionar
a pena do paciente.” (HC 361.494/RJ, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).
Em todo caso, houve ponderação da confissão e da reincidência,
com a sua compensação total.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051569-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14830
10
Ademais, não houve alterações da pena na terceira fase da
dosimetria.
O regime fechado era mesmo o apropriado, ante ao quantum
condenatório, os maus antecedentes e a reincidência do peticionário, nos termos do
artigo 33, §2o, alíneas 'a' e 'b' do CP.
Destarte, tecidas tais considerações, foi nesse sentido o
entendimento exarado no v. acórdão revisionando, sendo certo que, mesmo que a
questão impusesse valoração de forma diversa das provas regularmente produzidas, não
seria o caso de se atropelar a questão já decidida em colegiado, salvo se flagrantemente
contrária à evidência dos autos o que, definitivamente, não se verifica no caso em tela.
Tudo isso em respeito à segurança jurídica e considerando a excepcionalidade da via da
revisão criminal.
Ante
o
exposto,
CONHECE-SE
e
JULGA-SE
IMPROCEDENTE a presente revisão criminal requerida por MARCO ROGÉRIO
ALVES DE OLIVEIRA, nos termos da fundamentação delineada.
Reinaldo Cintra
Relator